Tribunal: TJMT
Processo: 1027861-03.2021.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027861-03.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), Ilmo. Sr Gerente da Coordenadoria do IPVA, ITCD e Outras Receitas- CIOR, Sr. Yuri de Oliveira Bambirra (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PECUARIA SUSTENTAVEL DA AMAZONIA S.A - CNPJ: 22.873.170/0001-13 (APELADO), MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES - CPF: 018.800.051-82 (ADVOGADO), YURI DE OLIVEIRA BAMBIRRA Gerente da COORDENADORIA DO IPVA, ITCD E OUTRAS RECEITAS - CIOR (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ITCD – DOAÇÃO ADVINDA DO EXTERIOR – ART. 155, §1º DA CF – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR –
ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RE Nº 1.850.512/SP EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA
-
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO - SENTENÇA RETIFICADA -

RECURSO PREJUDICADO

1. Nos termos do artigo 155, III, da CF, para cobrança de imposto sobre doação, de quaisquer bens ou direito, cujo o doador tiver domicilio ou residência no exterior é necessário que sua instituição seja regulada por lei complementar.

2. “Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso”.(N.U 1016976-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

PECUARIA SUSTENTAVEL DA AMAZONIA S.A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº
1027861-03.2021.8.11.0041
, que concedeu a segurança para a apelante se abstenha de exigir o recolhimento do ITCMD sobre a doação do valor recebido da empresa
Palladium International Limited
, com sede em Londres, Reino Unido.

A parte recorrente interpôs o recurso de apelação cível argumentando que a cobrança do ITCD é “
de modo absolutamente legal e regular, aliás, como não poderia ser diferente, ante a presença de uma atividade administrativa plenamente vinculada, realizou-se(realizaram-se) de forma a assegurar o cumprimento da norma jurídica vigente
”.

Assevera, ainda, que a legalidade da cobrança é respaldada pelas argumentações apresentadas pela Superintendência de Normas da Receita Pública da SEFAZ/MT, pela NOTA TÉCNICA N.º 052/2019-CRDI/SUNOR.

Ao fim, pugna para que seja denegada a ordem.

O Apelado apresentou as contrarrazões ao recurso - id. 141511240 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 143862685 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº
1027861-03.2021.8.11.0041
, que concedeu a segurança para a apelante se abstenha de exigir o recolhimento do ITCMD sobre a doação do valor recebido.

Com essas considerações, passo à análise da remessa necessária e, posteriormente, do recurso de apelação do Estado de Mato Grosso.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso, a parte impetrante sustenta que recebeu doação do exterior referente a um programa financiado pelo governo do Reino Unido que apoia modelos de investimento que promovem a conservação das florestas e o uso sustentável da terra, mas que “
a referida doação está eminente de sofrer tributação de ITCMD
”.

Com efeito, no que tange a cobrança de ITCMD nas doações em que a residência do doador é no exterior, é certo que para sua cobrança é necessário a regulamentação por lei complementar, nos termos do art. 155, §1º, III, da CF, como se vê:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior

III - propriedade de veículos automotores

§ 1º O imposto previsto no inciso I, a

§ 1º O imposto previsto no inciso I:

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal

II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;

III -
terá competência para sua instituição regulada por lei complementar:

a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior;

b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior;

Portanto, a cobrança do ITCMD em casos do doador tiver domicílio ou residência no exterior depende de regulamentação por lei complementar, de modo que a cobrança neste momento pelos Estados se mostra abusiva. Ademais, importante esclarecer que a omissão na regulamentação não autoriza os Estados a instituir a cobrança.

Aliás, sem maiores delongas, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Leading Case
RE 851108, fixou a tese que

“
É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional
”.

Portanto, a cobrança do ITCMD sem a regulamentação da lei complementar se mostra indevida.

No entanto, é preciso a análise do caso concreto para fins de aplicação do recurso paradigma acima mencionado, uma vez que
se mostra necessário que a ameaça ao direito líquido e certo direito da parte impetrante já tenha se materializado no passado ou esteja na eminência de se concretizar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa.

No caso, embora a parte impetrante sustente que a referida doação está eminente de sofrer tributação de ITCMD, não resta demonstrado nos autos qualquer ato, seja por meio de notificação, ou por meio de consulta, a respeito da intenção do Estado de Mato Grosso em realizar a cobrança do imposto a respeito da transação realizada no Sicredi (id. 141511206), sequer demonstra casos pretéritos em que o Estado de Mato Grosso realizou a referida cobrança.

Ora, os documentos juntados pela parte impetrante não apresentam qualquer indício da cobrança de ITCD, não comprovando a iminência do ato coator.

Ainda que houvesse a prova da cobrança, também não resta demonstrado, de forma cristalina, que a operação decorre de doação, porquanto o documento apresentado – id. 141511205 - que, supostamente demonstra a doação, está em língua estrangeira e desacompanhado de tradução oficial.

O art. 192, parágrafo único, do CPC, dispõe que “
O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado
”.

A tradução oficial se mostra indispensável à solução da lide, uma vez que para análise da aplicação do tema 825/STF, é necessário confirmar que se trata de doação e que a residência do doador é no exterior.

Partindo dessas premissas, não é possível visualizar a existência de direito líquido e certo da parte impetrante, ora apelada, sem a realização de dilação processual, o que não é admitido nas ações mandamentais.

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS PARA IMÓVEL RURAL DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166 DO STJ) – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Nos termos da súmula n. 166 do STJ “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, se mostra necessário que a ameaça ao direito líquido e certo esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa.

Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso.

Recurso provido. Sentença retificada.

(N.U 1016976-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

(N.U 1034773-21.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 08/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – TRANSPORTE DE SEMOVENTES ENTRE ESTADOS – CARÁTER GENÉRICO - PRETENSÃO DE SALVO-CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE –– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. Não é admissível a impetração de mandado de segurança amparado por ato futuro e incerto, com a finalidade de impedir a autuação do fisco, em caráter genérico.

2. “Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, se mostra necessário que a ameaça ao direito líquido e certo esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa” (1006542-13.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022).

3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(N.U 1056150-77.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

Importante ressaltar, conforme já afirmado anteriormente, que não desconheço a ilegalidade da cobrança de ITCMD sem a prévia regulamentação por meio de lei complementar. Todavia, no caso concreto não resta comprovado o direito liquido e certo da parte impetrante, por não estar evidenciado o ato coator – cobrança de imposto em doação advinda do exterior -.

Por fim, diante da retificação da sentença, o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso resta prejudicado.

Ante o exposto, em sede de remessa necessária,
retifico a sentença
para denegar a ordem e, por conseguinte,
julgo prejudicado
o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023